Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de liberação das quantias bloqueadas via SISBAJUD. Sustenta que as penhoras alcançaram a totalidade de seus rendimentos mensais e que o salário é impenhorável. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para liberação de seu salário. A antecipação de tutela recursal foi concedida em parte. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela recursal foi exposto que: “(...) Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que o devedor recebeu no mês de maio/junho de 2024 renda líquida de pouco mais de R$ 1.904,15 (mil novecentos e quatro reais e quinze centavos), ID 61549293, pg. 2. A quantia penhorada nos dias 14/06 e 28/06 foi de R$ 1.406,39 (mil quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos). Portanto, levando em consideração o direito ao crédito da devedora sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável a proporcional deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor, ou seja, R$ 571,25 (quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos). O remanescente, R$ 835,14 (oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) deve ser liberado em favor do agravante. ( ...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de modificar as conclusões já expostas, as quais são ora adotadas como razão de decidir.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para, confirmando a antecipação de tutela recursal, limitar a penhora das verbas salariais do devedor a 30% (trinta por cento) de seu valor. A quantia de R$ 571,25 (quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) deve ser liberada em favor da credora agravada e o remanescente, R$ 835,14 (oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), deve ser liberado em favor do agravante.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.